Tribunal: TJES
Processo: 0000338-42.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000338-42.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIAS MORESCHI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. COMÉRCIO ILEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que desclassificou a imputação inicial de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, § 1º, da Lei 10.826/03) para posse ilegal (art. 12 da mesma lei), condenando o réu à pena de 1 ano de detenção em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a conduta do réu se enquadra no crime de posse ilegal ou de comércio ilegal de arma de fogo, sendo necessário, para a tipificação do crime mais gravoso, prova da finalidade de mercancia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia baseia-se em apreensão de diversas armas e munições, denúncias anônimas e depoimentos policiais.

4. Não obstante a quantidade de material bélico apreendido, não há provas concretas e inequívocas da finalidade comercial — como registros de vendas, testemunhos ou documentos comprobatórios.
5. Conforme entendimento pacífico do STJ, a posse de armamento, ainda que numerosa, não configura comércio ilegal sem demonstração do dolo específico de mercancia.

6. Aplica-se ao caso o princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação por posse ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, §1º, da Lei 10.826/03) exige prova inequívoca da finalidade de mercancia, não se confundindo com a mera posse de armamentos.

Em caso de dúvida quanto ao dolo específico de comercializar armas, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser reconhecida apenas a posse ilegal (art. 12 da Lei 10.826/03).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei 10.826/2003, arts. 12 e 17, §1º; CF/1988, art. 5º, inc. LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 425.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/08/2018, DJe 24/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0
338
-
42
.20
2
1
.8.08.00
65

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ELIAS MORESCHI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
,

em face da Sentença prolatada pela
MMª.
Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando a conduta prevista no artigo 17, §1°, da Lei 10.826/03, imputada ao réu
ELIAS MORESCHI
, e condenando-o nas iras do art. 12 da mesma legislação, à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial abert
o.

Recurso interposto
,

p
ugnando
o
Parquet

pela pela reforma da r. sentença, a fim de que o apelado seja condenado nas iras do art. 17, §1º, da Lei 10.826/200
3.

Conheço do recurso eis que
foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer).

Pois bem.

A denúncia narra que, em 20 de maio de 2021, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram encontradas na residência e no veículo do acusado diversas armas de fogo e munições, sem registro, configurando, segundo a acusação, o crime de comércio ilegal. A sentença de primeiro grau, no entanto, entendeu que a prova dos autos era insuficiente para demonstrar a finalidade de comércio, condenando o réu apenas pelo crime de posse ilegal.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que o réu seja condenado nos termos do art. 17, § 1º, da Lei n.º 10.826/03, sustentando a existência de elementos que comprovam a finalidade de comércio.

A questão central do presente recurso reside em determinar se a conduta do apelado se enquadra no crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12) ou no de comércio ilegal (art. 17, § 1º). Para a caracterização do crime mais grave, é imprescindível que haja a comprovação da finalidade de comercialização, o que não se confunde com a mera posse ou depósito de armas e munições.

Apesar de a acusação ter se amparado em denúncias anônimas e depoimentos de policiais civis, a prova dos autos não é robusta o suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que o réu se dedicava ao
comércio ilegal de armas e munições
. A materialidade do crime de posse ilegal, por outro lado, é inconteste, tendo em vista a apreensão dos armamentos e munições na posse do réu, sem o devido registro.

No entanto, a tese acusatória, baseada em suposições e denúncias anônimas, não se sustenta diante do princípio do
in dubio pro reo
.

Isso porque, conforme a jurisprudência, a condenação criminal exige prova cabal e irrefutável. A mera posse de uma quantidade expressiva de armas e munições, por si só, não configura o comércio ilegal, especialmente quando
não há evidências de transações comerciais, como registro de vendas
, mensagens, comprovantes de depósito, ou testemunhas que atestem as negociações.

Sobre o tema, se torna fundamental distinguir a
posse ilegal
de armas e munições, que se consuma com o simples fato de tê-las sem autorização, do
comércio ilegal
, que exige a finalidade de venda, compra, aluguel, ou qualquer forma de atividade comercial.

No caso em tela, o Ministério Público não conseguiu demonstrar essa finalidade, tampouco apresentou provas concretas de que o réu exercia a atividade de mercancia ilegal.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao diferenciar os tipos penais:

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGOS 14 E 16. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O delito de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/2003, exige, para sua consumação, a comprovação do dolo específico do agente em exercer a atividade comercial ou industrial, o que não pode ser inferido apenas da apreensão de diversas armas de fogo e munições. 2. A posse de diversas armas de fogo e munições, por si só, não se revela suficiente para a caracterização do crime de comércio ilegal de arma de fogo, sendo necessária a demonstração de que o agente as detinha para a finalidade de mercancia. Precedentes. (STJ - HC 425.894/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)

Dessa forma, a meu ver, a sentença de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, concluiu de forma acertada que não havia elementos suficientes para imputar o crime mais grave, desclassificando a conduta para o tipo penal do art. 12.

Assim sendo, diante da fragilidade da prova para demonstrar o crime de comércio ilegal, a manutenção da decisão de primeiro grau é a medida que se impõe, em respeito aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.